Tribunal: TJMT
Processo: 1050918-11.2025.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050918-11.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AMADOR TRINDADE - CPF: 798.396.068-91 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1050918-11.2025.8.11.0041.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Recorrente
:
AMADOR TRINDADE.

Recorridos
:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO EM AUTOS APARTADOS. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE PETICIONAMENTO NOS AUTOS PRINCIPAIS REMETIDOS À INSTÂNCIA SUPERIOR. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. EXTINÇÃO PREMATURA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que extinguiu o processo de cumprimento provisório de sentença, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir na modalidade adequação, ao fundamento de que o pedido deveria ter sido formulado nos próprios autos da ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é adequada a extinção do cumprimento provisório de sentença ajuizado em autos apartados, quando demonstrada a impossibilidade técnica de peticionamento nos autos principais em razão de sua remessa à instância superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento provisório de sentença pode tramitar nos próprios autos ou em autos apartados, nos termos do art. 522 do CPC, inexistindo vedação legal a via eleita quando justificada por circunstância concreta.

A remessa dos autos principais à instância superior, após a interposição de recurso inominado, inviabiliza tecnicamente o peticionamento no primeiro grau em razão de limitação do sistema eletrônico, circunstância que não pode ser imputada à parte.

A exigência de aguardar o retorno dos autos para promover o cumprimento da parte incontroversa da sentença contraria os princípios da celeridade, da efetividade da tutela jurisdicional e do acesso à justiça, sobretudo em demandas que envolvem direito à saúde.

O princípio da primazia do julgamento de mérito impõe a superação de óbices meramente formais quando inexistente prejuízo às partes e plenamente viável o regular processamento do feito.

A escolha pela via autônoma revela interesse de agir, pois constitui o único meio disponível ao jurisdicionado para buscar a efetivação de decisão judicial já proferida.

A extinção prematura do processo, sem apreciação do pedido de cumprimento provisório, mostra-se incompatível com a finalidade dos Juizados Especiais e com a proteção jurisdicional efetiva do direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impossibilidade técnica de peticionamento nos autos principais, em razão de sua remessa à instância superior, legitima o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença em autos apartados.

A extinção do cumprimento provisório por inadequação da via, diante de limitação do sistema eletrônico, viola o princípio da primazia do julgamento de mérito e o acesso à justiça.

Em demandas de saúde, deve-se privilegiar a efetividade da tutela jurisdicional em detrimento de formalismos excessivos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 522; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes específicos citados no voto).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença prolatada no ID 322885898, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir na modalidade adequação, ao fundamento de que o pedido de cumprimento provisório de sentença deveria ter sido formulado nos próprios autos do processo principal (no 1028443-76.2024.8.11.0015).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o ajuizamento do cumprimento provisório em autos apartados se deu em razão da impossibilidade técnica de peticionar nos autos principais, uma vez que estes foram remetidos à instância superior após a interposição de recurso inominado contra a sentença de mérito que negou o fornecimento do medicamento Glyxambi.

Assim, alega que o sistema PJe "trava" a jurisdição de primeiro grau após a remessa dos autos à instância superior, inviabilizando a prática de qualquer ato processual, incluindo o protocolo de um pedido de cumprimento de sentença.

Argumenta que a extinção do processo representa formalismo exacerbado que viola o princípio da primazia do julgamento de mérito e o acesso à justiça.

Em contrarrazões (ID 322886355), o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando ausência de receita médica e laudos atualizados, além de questionar o valor dos medicamentos, que seria superior ao previsto na Tabela CMED.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 327898385), manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença na forma proposta pelo recorrente, garantindo a efetividade do direito à saúde ao demandante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Observa-se que processo teve origem em pedido de cumprimento provisório de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer, condenando o Estado de Mato Grosso e o município de Sinop ao fornecimento do medicamento Rybelsus (semaglutida) ao recorrente, que é portador de diabete mellitus tipo 2, associado a comorbidades como insuficiência renal crônica e histórico de revascularização miocárdica.

Pois bem, a questão central consiste em verificar se a extinção do processo de cumprimento provisório de sentença, por inadequação da via eleita, está conforme os princípios que regem os Juizados Especiais e o sistema processual civil brasileiro.

No caso concreto, o recorrente ajuizou cumprimento provisório de sentença de forma apartada porque, tendo interposto recurso inominado contra a sentença de mérito parcialmente procedente, o processo principal foram remetidos à instância superior, impossibilitando tecnicamente o peticionamento naqueles autos.

O Código de Processo Civil, em seu art. 522, estabelece que o cumprimento provisório de sentença pode tramitar nos próprios autos ou em autos apartados, a critério do juiz.

Embora nos Juizados Especiais seja comum o processamento nos mesmos autos, por questão de celeridade e economia processual, tal regra não pode ser aplicada de forma absoluta quando há impossibilidade técnica de fazê-lo.

A impossibilidade de peticionar nos autos principais após sua remessa à instância superior é uma limitação do sistema PJe que não pode ser imputada à parte.

Exigir que o recorrente aguarde o julgamento do recurso inominado para só então buscar o cumprimento da parte incontroversa da sentença (fornecimento do medicamento Rybelsus) contraria os princípios da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional, especialmente considerando que se trata de questão de saúde, com evidente urgência.

O princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4o do CPC, orienta que, sempre que possível, o juiz deve superar os vícios processuais para entregar a prestação jurisdicional de forma completa.

No caso, o suposto vício de inadequação da via é plenamente justificado por uma barreira sistêmica, e sua superação não traria qualquer prejuízo aos recorridos, que seriam regularmente intimados para cumprir a obrigação ou se manifestar.

A extinção prematura do feito, sem sequer analisar a urgência do pedido de um paciente que aguarda por medicamento essencial à sua saúde, vai na contramão de toda a principiologia do processo civil moderno e dos Juizados Especiais.

Portanto, a escolha pela via autônoma, devidamente justificada pela remessa dos autos principais à Turma Recursal, demonstra o interesse de agir do recorrente, que buscou o único caminho que o sistema processual eletrônico lhe permitia para obter o medicamento já reconhecido como devido por sentença.

Diante do exposto, a sentença deve ser desconstituída, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento provisório de sentença.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para desconstituir a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento provisório de sentença.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025